Tribunal: TCU
Processo: 017.678/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1382/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo 38o Batalhão de Infantaria em desfavor do Sr. Luiz Rogério Silva de Lemos, ex-Sargento do Exército Brasileiro, tendo por fundamento o desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, proveniente de acumulação ilegal de proventos da reserva remunerada de militar daquela Força Armada com o vencimento de cargo público federal civil de provimento efetivo no período de 20/3/2000 - ocasião em que entrou em exercício no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro - a 1o/7/2008 , data em que foi efetuada a suspensão dos benefícios de militar; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE opinou pela irregularidade das contas do Sr. Luiz Rogério Silva de Lemos, com a imputação do débito apurado nestes autos; Considerando que o MP/TCU propõe que seja reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, por entender que, a esta última, deve ser aplicada a mesma disciplina prevista no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Considerando, todavia, que, após a proposta de mérito da unidade técnica, este Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data inicial de conhecimento da prática do ato irregular, com base no inciso IV do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 1o/7/2008 ; Considerando-se a seguinte sequência de ocorrências como parâmetros de eventos processuais que configuram causas interruptivas da prescrição (art. 5o, incisos I a V, da Resolução/TCU 344/2022): a) Processo Administrativo NUP 64064000.060/2009-12, instaurado em 7/4/2009 (peça 1, p. 7); b) Ofício 28-Proc Adm, expedido em 20/7/2009 (peça 25, pp. 2 e 4); c) Ofício 735 Div Jur/1-JM- SS4.4, expedido em 16/12/2010 (peça 33, p. 4); d) Relatório de sindicância, elaborado em 12/4/2011 (peça 33, p. 8); e) Inscrição na Dívida Ativa, efetuada por meio do DIEx no 7-FiscAdm.4/Fise Adm/38o BI, expedido em 7/2/2018 (peça 41, p. 2); f) determinação de instauração de TCE, por meio do DIEx 838-SSDE/S2/Subchefia da 1a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, expedido em 25/9/2019 (peça 115, p. 3); g) instauração de Tomada de Contas Especial, por meio da Portaria 01, expedida em 24/10/2019 (peça 80); h) Ofício 001 - TCE 01/38o BI, expedido em 30/10/2019 (peça 72); i) Notificação Prévia de Tomada de Contas Especial - 38° BI, expedida em 10/12/2019 (peça 77); j) Ofício TRF2-0FI-2019/24934, expedido em 20/12/2019 (peça 108); l) Notificação de Cobrança - TCE Nr 01/2019 - 38° BI, e Notificação 02/2019 - TCE 01/160093, ambas expedidas em 6/1/2020 (peça 107 e 105); Considerando que os eventos processuais indicados nas alíneas "d" e "e" acima se deram em intervalo superior ao triênio e quinquênio previstos respectivamente nos arts. 2o e 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente e principal; Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e principal das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente e principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 017.678/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Rogerio Silva de Lemos (XXX.525.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 38o Batalhão de Infantaria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.